Tribunal: TJPA
Processo: 0001584-76.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001584-76.2017.8.14.0023

APELANTE: JOSE DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Improbidade Administrativa. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Rejeitada. Conduta Dolosa Não Demonstrada. Ausência De Ato De Improbidade Administrativa. Nova Redação Da Lei De Improbidade Administrativa. Apelação Provida.

I-
Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa,
relativos aos valores recolhidos em folha dos servidores municipais e não repassados ao Instituto Nacional do Seguro Sociais-INSS no valor de R$ 1.459.107,70 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil cento e sete reais e seten
ta centavos).

II- Questão em discussão

2- A
questão reside em verificar a sentença que condenou o Apelante pela
prática do ato de improbidade administrativa, sob o argumento de cerceamento de direito de defesa e, no mérito, sob o argumento de ausência de ato de improbidade.

IV- Razões de decidir

3-
Preliminar de cerceamento de direito de defesa.
Apesar da alegação de necessidade da realização da ausência de instrução em julgamento, tem-se que
c
abe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e seu
parágrafo único, do CPC/2015.
No caso concreto, o Juízo
a quo
considerou a existência de prova suficiente, justificando a desnecessidade de produção de provas em audiência, além de enfatizar a preclusão para o requerimento de provas no momento em que determinou a manifestação sobre a produção probatória.
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito
.
Na sentença, o Juízo
a quo
fundamentou que “
O réu deixou de praticar ato de ofício, qual seja, o recolhimento compulsório das quantias advindas das obrigações previdenciárias, retidas diretamente na fonte de pagamento, dos servidores públicos do município de Irituia
”, tendo o Juízo justificado a existência de dolo genérico

5-
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
(STF - ARE 843.989, em 24.02.2022)

6- No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso,
uma vez que
não houve demonstração de que o agente público auferiu vantagem indevida com a prática do ato, tendo, inclusive o magistrado fundamentado sua condenação na existência de dolo genérico o que não mais se mostra viável com o advento da legislação de 2021, de modo que o afastamento da condenação é medida que se impõe.

IV- Dispositivo

7- Apelação conhecida e provida.

__________________

Dispositivo relevante citado
:
CPC/2015, art
.
355
, art. 370 ; Lei nº 14.230/2021, arts. 1º e 11

Jurisprudência relevante citada
: STF - ARE 843.989,
Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/12/2022 ;
TJPA, 10003995, 10003995, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, J. 2022-06-13, Pub. 29/06/2022 ;
TJPA, 11309642, 11309642, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 26/09/2022, Pub. 04/10/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

12ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 de maio de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0001584-76.2017.8.14.0023), interposta por
JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE IRITUIA.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“O réu deixou de praticar ato de ofício, qual seja, o recolhimento compulsório das quantias advindas das obrigações previdenciárias, retidas diretamente na fonte de pagamento, dos servidores públicos do município de Irituia.

(...)

Portando [sic], diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de: CONDENAR JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso II, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei:

1 – Condeno o réu JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA, no ressarcimento integral do dano no valor de R$ 1.459.107,70 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil cento e sete reais e setenta centavos) com correção pela taxa Selic a partir da citação válida, punição à título de ressarcimento integral do dano;

2-Suspendo os direitos políticos do réu JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA pelo prazo de 5(cinco) anos;

3-Condeno o réu JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA na multa civil equivalente a 10(dez) veze o valor da última remuneração recebida como prefeito de Irituia;

4- Proíbo o réu JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

(...).”

Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados pelo Juízo
a quo.

Em razões recursais de Apelação, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento.

No mérito, aduz a inexistência de improbidade administrativa, defendendo que a
s retenções efetuadas pela Receita Federal do Brasil em dezembro de 2016, sob as rubricas
RFB-PREV-OB COR
e
RFB-PREVDEV
, são referentes ao pagamento de dívida previdenciária do mês anterior e atual e, sob a rubrica
RFB-PREV-PARC53
é referente ao pagamento de dívida previdenciária anteriormente assumida pelo Município e parcelada.

Alega que para que não houvesse prejuízo para o próximo gestor do Município, o Apelante pagou corretamente as contribuições sociais do mês de dezembro de 2016 nos dias 10 e 20, do referido mês e ano, conforme os comprovantes juntados, pelo que a única retenção que deveria ser realizada era a referente ao parcelamento (
RFB-PREV-PARC53
).

Afirma que

juntou vários comprovantes de recolhimento das obrigações previdenciárias, demonstrando sua boa-fé com os recursos públicos e o cumprimento de sua obrigação legal, no entanto, o Juízo
a quo
não se manifestou quanto as alegações e documentos juntados.

Alega que os demonstrativos contábeis não deixam dúvidas acerca da tomada de providências, por parte do Apelado, para estar em dia com o parcelamento realizado junto a Receita Federal do Brasil, bem como, com suas obrigações correntes.

Sustenta que a sentença carece de fundamentação fática a comprovar o dolo do Apelante, pois restou comprovada a boa-fé e probidade com os recursos públicos ao comprovar documentalmente que recolheu as contribuições devidamente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular a sentença com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ou, no mérito, para reformar a sentença com a improcedência da ação e, alternativamente,
para excluir a pena de suspensão dos direitos políticos, ficando somente proibição de contratar com o Poder Público, bem como, para reduzir o valor da multa civil.

Não oferecidas contrarrazões pelo Município de Irituia, consoante certificado nos autos (Id
16045257 - Pág. 1).

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do apelo, pela rejeição da preliminar e no mérito pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A
questão reside em verificar a sentença que condenou o Apelante pela
prática do ato de improbidade administrativa, sob o argumento de cerceamento de direito de defesa e, no mérito, sob o argumento de ausência de ato de improbidade.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA

De início convêm destacar o que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil:

Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Apesar da alegação de necessidade da realização da ausência de instrução em julgamento, tem-se que
c
abe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e seu
parágrafo único, do CPC/2015.

O Juízo
a quo
considerou a existência de prova suficiente, justificando a desnecessidade de produção de provas em audiência, além de enfatizar a preclusão para o requerimento de provas no momento em que determinou a manifestação sobre a produção probatória.

Por tais fundamentos, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Na sentença, o Juízo
a quo
fundamentou que “
O réu deixou de praticar ato de ofício, qual seja, o recolhimento compulsório das quantias advindas das obrigações previdenciárias, retidas diretamente na fonte de pagamento, dos servidores públicos do município de Irituia
”, tendo o Juízo
justificado a existência de dolo genérico, senão vejamos:

“Sobre a hipótese dos autos, o elemento volitivo doloso genérico de ex-prefeito que deixar de recolher contribuições previdenciárias, já se manifestou no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça...”

Neste contexto, imperioso analisar acerca da aplicabilidade imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, como o presente caso.

A Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8429/1992) e revogou os incisos I e II do art. 11 da referida lei. Sendo assim, não mais subsiste a tipificação dos atos descritos pelo Município de Irituia em sua petição inicial.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo-ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (Tema 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por sua vez, a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO
.
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. RECURSO PROVIDO.
1. A Ação de Improbidade Administrativa possui natureza jurídica de caráter eminentemente penal, eis que aos réus destas ações são aplicáveis penalizações que lhes retiram atributos de cidadania e vida honrada. Assim,
considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador da Ação de Improbidade Administrativa e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.
2.
É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta. 3.
Na hipótese, o réu/apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11,
caput
e inciso I da Lei nº 8.429/1992, sendo que o
caput
foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados
.
4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, devendo ser aplicada à presente Ação de Improbidade a “principiologia” típica do Direito Penal e Processo Penal, inserida inclusive no texto constitucional, em especial a disposição contida no já referido inciso XL, do art. 5º da CF, impõe-se a improcedência do pedido de condenação no
caput
e incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992
. 5. Recurso provido.

(TJPA, 10003995, 10003995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-29 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY.

(11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Feitas estas considerações, não resta dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, o qual alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, autorizou a aplicação imediata das disposições da Lei 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso.

Esta possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade, senão vejamos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

A Lei Federal nº 14.230/2021, que alterou a Lei Federal nº 8.429/1992, instituiu a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade administrativa, senão vejamos:

Art 1º. (...)

§3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, tendo, inclusive o magistrado fundamentado sua condenação na existência de dolo genérico o que não mais se mostra viável com o advento da legislação de 2021, de modo que o afastamento da condenação é medida que se impõe.

O Ministério Público em seu parecer, assim se manifestou:

“
Antes de examinar a Sentença impugnada, é crucial considerar a exigência de comprovação do dolo no presente caso e a revogação do tipo sancionador fundamento da sentença de improbidade administrativa por meio da modificação mais benéfica da Lei nº 8.429/92, conforme redação dada pela Lei 14.230/2021.

(...)

No presente caso, trata-se de uma condenação com base em conduta revogada pela nova lei sancionadora. Nesse contexto, aplica-se o posicionamento do Pretório Excelso acima delimitado, uma vez que o tipo sancionador foi revogado pela novatio legis in mellius. Vale ressaltar que, considerando que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da presente questão, a resultante é o afastamento da tipificação da conduta prevista no inciso II do Art. 11 da Lei 8.429/92.

(...)

Diante do exposto, este membro do Ministério Público de segundo grau se manifesta a favor do provimento do apelo, visando afastar a tipificação do Art. 11, II, da Lei 8.429/92. Tal posicionamento baseia-se na aplicação da lei sancionadora administrativa mais benéfica, que revogou o mencionado artigo, bem como na ausência do dolo específico que fundamentou a sentença vergastada.

V - CONCLUSÃO

Ex positis, manifesta-se o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, pelo CONHECIMENTO do apelo, REJEIÇÃO da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso de Apelação

(...)”

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível para julgar improcedente o pedido de condenação do apelante por ato de improbidade administrativa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025